Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. ATENDIDA. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie.
2-Trata-se de contratação de empréstimo através de crédito cartão consignado, onde as partes ajustam o desconto mínimo de 5% do saldo devedor da dívida em folha de pagamento, cabendo ao mutuário tomar a iniciativa de pagar percentual maior, a depender do seu interesse e disponibilidade econômica.
2-Analisada a petição inicial, o Requerente admitiu que a oferta consistia na concessão de um empréstimo de pouco mais de R$ 7.000,00 e que seriam descontados em sua folha de pagamento a parcela mínima e equivalente a 5% do saldo devedor.
3-Portanto, restou incontroverso a forma com que se daria a execução do contrato, mais precisamente a amortização do valor da dívida.
4- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.